Tribunal: TJSP
Processo: 1003970-59.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Débito decorrente de compra com cartão nas Lojas Marisas S/A e cedidos para a ré – Documentos comprobatórios da contratação, cessão e notificação - Litigância de má-fé bem reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003970-59.2019.8.26.0152, da Comarca
de Cotia, em que é apelante CRISTINA TAVARES SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003970-59.2019.8.26.0152 - Cotia Voto no 41307
E/AL/D/O/V/S
VOTO No: 41307
APEL.No:1003970-59.2019.8.26.0152
COMARCA: COTIA 2a VARA CÍVEL
APTE. :. CRISTINA TAVARES SANTOS
APDA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexistência de débito

Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito
Débito decorrente de compra com cartão nas Lojas Marisas S/A e
cedidos para a ré Documentos comprobatórios da contratação,
cessão e notificação - Litigância de má-fé bem reconhecida
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.275/280, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Diogenes Luiz de Almeida Fontoura
Rodrigues, cujo relatório fica adotado, que julgou
improcedente ação declaratória ajuizada pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que a
apelada não comprovou a legalidade da dívida, nem
tampouco a regularidade da inscrição negativa de seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que não há
demonstração
da
notificação
da
cessão
de crédito.
Assevera que o valor levado ao apontamento é maior do
que efetivamente devido e não contém qualquer explicação.
Afirma que não tem como comprovar o pagamento da dívida
já que a desconhece aduzindo que não mantem qualquer
relação jurídica com a ré. Depois de afirmar que não agiu
de má-fé e impugnar o valor da pena fixada, pede
acolhimento do recurso(fls. 283/297).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003970-59.2019.8.26.0152 - Cotia Voto no 41307
E/AL/D/O/V/S
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.301/307), anotada a justiça gratuita(fls. 19).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece acolhimento.
Com efeito, cuida-se de ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano
moral na qual alega a autora ter tomado conhecimento da
inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
pela ré por débito que desconhece.
Citada, a ré apresentou defesa alegando a
regularidade do débito, bem como do apontamento do nome
da autora esclarecendo que o débito decorre de cessão de
crédito e refere-se a dívida com cartão de compras junto
as Lojas Marisas. Na oportunidade acostou os documentos
pessoais da autora, adesão ao cartão, bem como faturas de
utilização para compras e, ainda instrumento de cessão de
crédito com relação dos créditos cedidos, bem como
notificação (fls. 223/257).
Em réplica a autora não nega a utilização
do cartão buscando apenas afastar a negativação sob
argumento de que os valores apontados são absurdos e que
não possui qualquer relação com a ré.
Assim,
tem-se
que
a
ré
conseguiu
demonstrar os fatos impeditivos do direito da autora na
forma do artigo 373, II, do CPC, concluindo-se a
regularidade do débito bem como o apontamento do nome
da autora nos cadastros de proteção ao crédito que se deu
no exercício regular do direito.
Vale salientar que a evolução do débito
também foi trazido pela ré não sofrendo qualquer
impugnação específica, já que a alegação da autora de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003970-59.2019.8.26.0152 - Cotia Voto no 41307
E/AL/D/O/V/S
se mostra abusivo é demasiadamente genérica.
O reconhecimento da litigância de má-fé no
caso não apresenta qualquer ilegalidade.
A autora nitidamente alterou a verdade dos
fatos ao negar ou omitir a existência de dívidas
pendentes, e mesmo com demonstração de documentos insiste
nada dever com teses destituídas de qualquer comprovação.
Assim, incorre nas penas do artigo 80 e 81
do CPC, salientado que o valor fixado não é abusivo.
A sentença, portando, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

IRINEU FAVA
RELATOR